Tribunal: TJDFT
Processo: 0007017-02.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007017-02.2016.8.07.0020 RECORRENTE: LUKAS KAIC DA TRINDADE DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COAUTORIA DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade restaram demonstradas por meio do depoimento da vítima, que foi corroborado pelo depoimento de duas testemunhas, da confissão de um dos acusados, bem como pela apreensão da arma branca utilizada para a prática do crime e do bem subtraído em posse dos réus, além da prisão em flagrante dos acusados, que estavam em processo de fuga, foram reconhecidos pela vítima e pela testemunha no momento da prisão. Nesse contexto, não há que falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Suficientemente demonstrada a coautoria delitiva de um dos acusados pelo depoimento da vítima e da testemunha, que assinalaram que este acusado abordou e segurou a pessoa que acompanhava a vítima, enquanto o outro subtraía o be da vítima, não prospera o pleito absolutório, com base na tese de dúvida em relação a coautoria. 3. Ainda que haja o reconhecimento de circunstância atenuante, na segunda fase da dosimetria, a sua incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 4. Fixada a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e que não excede a 8 (oito) anos, sendo o acusado primário e existente uma única circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 386 do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, e 93, ambos da Constituição Federal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo ante a insuficiência de provas, pois o acórdão impugnado teria considerado apenas “partes isoladas” do depoimento da vítima, deixando de apreciar trechos citados na apelação; b) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, defendendo que o acórdão foi omisso em relação à invalidade da prova inquisitorial não renovada em juízo, por não ter sido submetida ao crivo da ampla defesa e do contraditório; c) artigos 157 e 226, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão também foi omisso quanto à invalidade do reconhecimento fotográfico na fase do inquérito policial sem observância dos elementos legais fundamentais para a validade do ato, uma vez que a presença do recorrente na cena do crime não foi reconhecida; d) artigos 59 e 157, §2o, inciso I, ambos do Código Penal, 5o, incisos XXXIX e XL, e 381, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, por entender que houve erro na classificação do crime e na dosimetria da pena, sob o argumento de que, à época dos fatos, a causa especial decorrente do uso de arma branca não estava em vigor, razão pela qual não se trata da hipótese de roubo circunstanciado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, aponta ofensa aos artigos 157, 226, 381 e 386, todos do Código de Processo Penal, 59 e 157, §2o, inciso I, ambos do Código Penal, e 5o, incisos XXXIX, XL, LIV, LV e LVI, e 93, ambos da Constituição Federal, repetindo os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque “(...) tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta aos artigos 157 e 226, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento aos artigos 59 e 157, §2o, inciso I, ambos do CP, e 381, incisos IV e V, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a Defesa requer a exclusão do aumento de pena na terceira fase em decorrência da revogação do inciso I, do §2o, do artigo 157, do Código Penal, promovida pela Lei n. 13.654/2018. Todavia, carece de interesse recursal, pois, não se pode excluir uma causa de aumento não reconhecida em sentença, de forma que, contrariando a tese defensiva, a única causa de aumento reconhecida e valorada em sentença foi a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas, que foi demonstrada nos autos” (ID 31004204). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, também é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXIX, XL, LIV, LV e LVI, e 93, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Quanto ao recurso extraordinário, não reúne condições de transitar ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1341368 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 21/3/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, inviável seria seu prosseguimento quanto à apontada violação aos artigos 157, 226, 381 e 386, todos do CPP, e 59 e 157, §2o, inciso I, ambos do CP, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1328603 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/4/2022). O apelo ainda não deveria lograr êxito quanto à tese de transgressão aos artigos 5o, incisos XXXIX, XL, LIV, LV e LVI, e 93, ambos da CF. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (ARE 1341040 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025